Tribunal: CARF
Processo: 15196.000014/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15196.000014/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.202 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
CARLOS ALBERTO BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES E INSTRUÇÃO.
ENTIDADE
FAMILIAR.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas de dependentes e com instrução são dedutíveis na apuração do
imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na
legislação de regência.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a glosa das despesas declaradas quando restar comprovado o
cumprimento dos requisitos legais para a respectiva dedução.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15196.000014/2008-16
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.202 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15196.000014/2008-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 680,58, já acrescido de multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 2.808,00, e da dedução indevida
com despesas de instrução, no valor de R$ 2.198,00, por falta de comprovação ou previsão legal
para sua dedução, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 339,19 (fls. 8/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-42.200, proferido pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 80/84):

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.202 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15196.000014/2008-16

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 25/04/2011 (fls. 95), o contribuinte, em 18/05/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 96/97), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que pleiteou a exclusão de sua esposa como dependente por apresentado declaração em
separado, bem como sustentou a permanência de seu filho como dependente, incluindo as
despesas com ele realizadas. Ocorre que não aceitação da retificação de sua declaração de ajuste
causou prejuízo a entidade familiar, pois seu dependente e as despesas com ele realizadas
ficaram excluídas por não integrarem as declarações de seu pai/Recorrente, e nem de sua mãe
que declarou em separado.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado e a restituição do
valor declarado. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 98/155.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com dependente e instrução declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve a
glosa da despesa com dependentes (R$ 1.404,00) e com instrução (R$ 2.198,00), por falta de
cumprimento dos requisitos legais para motivar a respectiva dedução – pela não condição de
dependentes de sua esposa e filho, por ter sua esposa declarado em separado e incluído o filho
como dependente – buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas na DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com cópia da SRL apresentada em 23/04/2008, DAA original e retificadora de sua
esposa, Maria Nesilda da Silva Bezerra, do pagamento da restituição indevida por ela recebida e
da notificação de lançamento emitida em 19/08/2008, cobrando os valores recolhidos (fls. 106,
138/140).
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.202 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15196.000014/2008-16

De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e os já constantes dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores das glosas subsistentes contidos na decisão
recorrida (fls. 82/84):
Dependentes
4.1. A esposa Maria Nesilda da Silva Bezerra foi relacionada como dependente, sendo
que apresentou Declaração de Ajuste Anual no ano-calendário de 2005 em 12/03/2006,
de modo que sem previsão legal a sua manutenção como dependente do contribuinte
para efeitos tributários. (...)
4.2. Como na DIRPFF da esposa constava como dependente o filho Gustavo Alberto
Silva Bezerra, este não pode também ser considerado dependente do contribuinte, a teor
do disposto no § 4o do artigo 35, da Lei no 9.250/95, retro citado, de modo que mantém-
se a glosa.
Despesas com Instrução
5. Somente são dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino,
relativamente à educação infantil, ensino fundamental à educação superior e aos cursos
de especialização ou profissionalização do contribuinte e de seus dependentes,
conforme disposto no art. 8o, inciso II, alínea b, da Lie no 9.250/1995, limitada a R$
1.998,00 por dependente.
Como as despesas de instrução se referem ao filho Gustavo, que não pode ser
considerado dependente do contribuinte, por ter constado nesta qualidade da DIRPF da
mãe, mantém-se a glosa efetuada.
Do Pedido de Retificação
6. É necessário esclarecer ainda que a retificação de declaração por iniciativa do
contribuinte só é admissível se ocorrer antes do início do procedimento fiscal, conforme
preceitua o art. 147, § 1o do CTN.
(...)
Na mesma esteira dispõe o art. 5o da Instrução Normativa SRF no 579 de 08/12/2005:
(...)
Assim, a declaração apresentada pelo impugnante não pode ser considerada para efeitos
de retificar a sua declaração original, visto já ter sido cientificado da Notificação.
Cinge-se a controvérsia sobre a validade das despesas de dependente e com
instrução realizadas em favor de seu filho/menor Gustavo Alberto Silva Bezerra, no decorrer do
ano-calendário 2005, cujas despesas foram glosadas em razão dele também constar como
dependente na declaração de sua mãe, Maria Nesilda da Silva Bezerra, que apresentou DAA em
separado no modelo completo.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.202 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15196.000014/2008-16

Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Dos documentos carreados aos autos pode-se constatar que a esposa do
Recorrente, Maria Nesilda, apresentou DAA retificadora, em 23/06/2008, excluindo da relação
de dependentes o filho/menor, Gustavo Alberto, importando na redução do imposto a restituir
para R$ 552,36, oportunidade em que realizou o recolhimento do imposto recebido a maior de
R$ 210,60, acrescidos de juros de mora calculados até 06/2008, em 27/06/2008 (fls. 128/135).
Ao promover a revisão da DAA retificadora, apurou-se, de fato, o pagamento de
restituição indevida, o que resultou, em 19/08/2008, na emissão da notificação de lançamento
para cobrança do indébito apurado (fls. 136), cujo valor já havia sido recolhido em 30/06/2008
(fls. 135).
Destarte, na exata dicção do art. 54, parágrafo único, I e II, da IN SRF no 15/2001,
indene de dúvida que a DAA/2006 retificadora tempestivamente apresentada pela esposa do
Recorrente substituiu integralmente a DAA original, tendo aquela a mesma natureza desta,
podendo o Fisco revisá-la e se for o caso alterá-la, aliás, como ocorreu, restado apurada a
restituição indevida.
A par dos fatos, restando comprovado que o filho/menor não mais compõe a
declaração de ajuste de sua mãe, cuja retificadora foi apreciada e acatada pela RFB, gerando
inclusive notificação de lançamento para cobrança do valor restituído a maior, inexiste óbice
para o reconhecimento da declaração de dependência por parte do Recorrente em sua
DAA/2006.
Portanto, uma vez reconhecida a relação de dependência, a despesa com instrução
realizada com o filho/menor Gustavo Alberto (fls. 16/39) – cujos comprovantes carreados
contém os requisitos exigidos pela legislação de regência (arts. 81 do RIR/99 e 8o, II, “b”, item 2
da Lei no 9.250/95) – também deverá ser deduzida na apuração do imposto de renda do ano-
calendário de 2005, observados os limites individuais previstos na legislação de regência
para as respectivas deduções.
Por esta razão, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório carreado aos autos, afasto as glosas sobre as despesas em
litígio e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer as deduções com dependente e instrução, nos valores de
R$ 1.404,00 e R$ 2.198,00, respectivamente, na base de cálculo do imposto de renda do ano-
calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.202 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15196.000014/2008-16

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital